Tribunal: TJMMG
Processo: 2000352-20.2025.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000352-20.2025.9.13.0003 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 09/04/2026 Publicação: 14/04/2026 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MISSÃO - MISSÃO ESPECÍFICA DE CUMPRIMENTO DE PONTO-BASE EM ENDEREÇO DETERMINADO – NÃO CUMPRIMENTO – PROVAS TESTEMUNHAIS CORROBORADAS POR DOCUMENTOS HÁBEIS - DADOS DE RASTREAMENTO DA VIATURA – DOLO EVIDENCIADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA – COMPROVADO –INFORMAÇÕES FALSAS INSERIDAS EM DOCUMENTO PÚBLICO –ALTERAR A VERDADE SOBRE FATO JURIDICAMENTE RELEVANTE –PREJUDICANDO DIREITO, CRIANDO OBRIGAÇÇAO - ACOLHIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL – SENTENÇA REFORMADA – CONDENAÇÃOD DECRETADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento aos recursos interpostos pelas defesas dos apelantes, mantendo a sentença que condenou o Cb PM Thiago Avolline Sales Nunes à pena de 9 (nove) meses de detenção e o Cb PM Diogo Duarte de Souza à pena de 6 (seis) meses de detenção, pela prática do crime de descumprimento de missão, descrito no art. 196 do CPM, a ser cumprida em regime aberto, com direito ao sursis penal. Em relação ao recurso de apelação aviado pelo Ministério Público, acordam os desembargadores, também por unanimidade, em dar-lhe provimento para reformar a sentença de primeiro grau e condenar o Cb PM Thiago Avolline Sales Nunes pelo crime de falsidade ideológica, especificado no art. 312 do CPM, à pena de 1 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, por força do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal comum, com direito à suspenção condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante as condições fixadas na sentença primeva. RELATÓRIO Trata-se de apelações criminais, num total de 3 (três), interpostas: 1. Pelo Cb PM Thiago Avolline Sales Nunes, contra decisão do Conselho Permanente de Justiça (CPJ), da 3ª Auditoria de Justiça Militar (AJME) que, julgando parcialmente procedente a denúncia, o condenou pelo crime descrito no art. 196 (descumprimento de missão) do Código Penal Militar (CPM), à pena de 9 (nove) meses de detenção, a ser cumprida em regime TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 aberto, com direito à suspensão condicional da pena pelo período de prova de 2 (dois) anos; 2. pelo Sd PM Diogo Duarte de Souza, contra sentença prolatada pelo CPJ da 3ª AJME que, julgando parcialmente procedente a denúncia, o condenou a pelo crime descrito no art. 196 (descumprimento de missão) do CPM, à pena de 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com direito à suspensão condicional da pena pelo período de prova de 2 (dois) anos; 3. pelo Ministério Público, contra a sentença do CPJ que absolveu o acusado, Cb PM Thiago Avolline Sales Nunes, do crime descrito no art. 312 (falsidade ideológica) do CPM, nos termos da respeitável sentença acostada no evento 246 dos autos de primeira instância. A denúncia foi narrada nos seguintes termos: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, por seu Promotor de Justiça in fine subscrito, vem respeitosamente perante V. Exª., com fundamento nos artigos 129, I da CF e 29, 30 e 34 do Código de Processo Penal Militar, oferecer DENÚNCIA em desfavor de: THIAGO AVOLLINE SALES NUNES, brasileiro, solteiro, Cb PM - nº 148.965-7, natural de Diamantina/MG, filho de Clóvis Nunes da Paixão e Juraci Sales Nunes, com endereço funcional Rua Maria José Chiodi, nº 936, bairro Nova Contagem, Contagem/MG, lotado na 39ª Cia/ 18º BPM - qualificado em Evento 1, PORT_INST4, pág. 64/67, DIOGO DUARTE DE SOUZA, brasileiro, casado, Cb PM - nº 161.681-2, natural de Pedra Azul/MG, filho de José Duarte de Sousa e Rita Duarte de Sousa, com endereço funcional Rua Maria José Chiodi, nº 936, bairro Nova Contagem, Contagem/MG, lotado na 39ª Cia/ 18º BPM - qualificado em Evento 1, PORT_INST4, pág. 68, pelos seguintes fatos e circunstâncias: Consta dos autos que, no dia 12 de abril de 2024, na cidade de Contagem/MG, no exercício de suas funções militares, os denunciados deixaram de cumprir missão que lhes foi confiada, bem como deixaram de praticar ato de ofício para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Além disso, o denunciado THIAGO AVOLLINE SALES NUNES inseriu em documento público declaração diversa da realidade, com o fim de alterar a verdade sobre fato jurídico relevante, atentando contra a administração pública e o serviço militar. Na data dos fatos, os acusados estavam escalados na BSC 26281 e, ao serem procurados pela Equipe de Patrulhamento da Corregedoria (EPQ), comandada pelo 1º Sargento Marcos Rogério Machado Pires, em local e horário previamente determinados no cartão programa, com ponto base na Avenida Cidade de Minas, próximo aos bares, das 21h30 às 21h45, constatou-se que os militares não estavam no local designado. Diante dessa situação, a equipe da corregedoria deslocou-se até o endereço onde a BSC ficava estacionada, local onde, às 21h45, os acusados foram encontrados desembarcados ao lado da viatura. Questionados sobre o não cumprimento do cartão-programa, alegaram que estavam empenhados em uma ocorrência de violência doméstica (Lei Maria da Penha), na Rua Francisco Passos, nº 670, conforme chamada 2024-33047377-4, na qual a solicitante teria dispensado providências. Ressalte-se que o 2º Tenente PM Weliton Tavares do Porto, que na data dos fatos exercia a função de CPU do 2º turno (das 13h30 às 22h), informou que, em nenhum momento, os acusados TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 comunicaram qualquer impedimento para o cumprimento do cartão-programa (Evento 1, PORT_INST6, fl. 54, e PORT_INST4, fl. 55). Buscando confirmar a versão apresentada, a equipe da corregedoria analisou o registro da chamada no CAD, verificando que esta foi gerada às 19h29 e encerrada às 20h26. Considerando o lapso temporal de mais de uma hora entre o encerramento da ocorrência e o horário determinado para o ponto base, a equipe prosseguiu com as diligências e deslocou-se até o endereço da solicitante, Sra. Patrícia Barboza Souza, que, naquele momento, não foi localizada. Somente às 23h39 a equipe da corregedoria conseguiu contato com a Sra. Patrícia, que relatou que os militares estiveram em sua residência e a convenceram a não registrar a ocorrência naquele momento, sob o argumento de que, na delegacia, o atendimento demoraria muitas horas. Disse ter aceitado a sugestão dos policiais, pois não tinha com quem deixar seus filhos. Segundo seu relato, ela informou claramente aos policiais que havia sido agredida na cabeça com um cabo de vassoura pelo marido, apresentava sangramento visível, e que o agressor ainda estava no local quando os militares chegaram. Contudo, mesmo diante da situação flagrancial, os policiais apenas coletaram os dados do agressor, não efetuaram o registro adequado do fato, não ofereceram proteção adequada à vítima e tampouco conduziram o autor da agressão à delegacia para as providências cabíveis. Durante seu depoimento formal no IPM (Evento 1, PORT_INST6, fls. 48/49), a Sra. Patrícia reafirmou essa versão dos fatos. A análise do relatório do georreferenciamento do HT (rádio portátil) utilizado pelos investigados demonstrou que a movimentação da equipe não coincidia com a alegação do Cb Avolline sobre o horário em que foram buscar a refeição, contradizendo a versão apresentada pelos denunciados. Verificou-se, ainda, que o REDS nº 2024016714775-001 (Evento 1, PORT_INST2, fls. 14/14v) somente foi confeccionado pelos acusados após os questionamentos da equipe da corregedoria, exatamente às 21h51 do dia 12 de abril de 2024, e classificado como "Nada Constatado" (W04000). No histórico do documento, os acusados registraram: "No local dos fatos, realizamos contato com a solicitante Patrícia, a qual relatou que teve um desentendimento com seu marido, mas que não precisa de providências policiais. A solicitante já possui registro contra seu marido e, segundo ela, vai se separar." Entretanto, conforme pesquisas realizadas no sistema REDS, não há qualquer boletim de ocorrência anterior envolvendo a Sra. Patrícia Barboza Souza e seu marido, Alexandre de Jesus Cardoso, o que contradiz a versão apresentada pelos acusados. Ademais, ao omitir a informação sobre a agressão sofrida pela vítima e a presença do agressor no local da ocorrência, os denunciados alteraram fato juridicamente relevante, pois o autor da agressão deveria ter sido preso em flagrante delito. Durante o Inquérito Policial Militar (IPM) nº 106925/24-CPM, o Cb PM Thiago Avolline Sales Nunes, em seu interrogatório, afirmou que a solicitante apenas relatou que queria se divorciar e não mencionou agressão ou ferimento, nem apontou autoria, dizendo que o marido estava em um bar. Ele também disse não ter visto ferimentos ou qualquer anormalidade no local, e que entendeu que não se tratava de ocorrência policial, mas sim de orientação. Já o Cb PM Diogo Duarte de Souza optou por permanecer em silêncio durante o interrogatório. Sendo assim, o Ministério Público denuncia THIAGO AVOLLINE SALES NUNES como incurso nas sanções do art. 196 (descumprimento de missão), artigo 312 (falsidade ideológica) e art. 319 (prevaricação), todos do Código Penal Militar; e DIOGO DUARTE DE SOUZA como incurso nas sanções do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 art. 196 (descumprimento de missão) e art. 319 (prevaricação) do Código Penal Militar. Outrossim, requer-se a citação dos denunciados para apresentação de defesa, ouvidas as testemunhas abaixo relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei para, ao final, serem condenados nas sanções cabíveis. Rol de Testemunhas: 1. Patrícia Barboza Souza (Evento 1, PORT_INST6, fls. 48/49); 2. Weliton Tavares do Porto, 2° Ten PM; 3. Adelvino Souza Matos (Evento 1, PORT_INST4, fls. 58/59); 4. Marcos Rogério Machado Pires, 1° Sgt PM; [...] A denúncia foi ofertada em 22/04/2025 no evento 1 e recebida em 28 do mesmo mês, conforme se depreende do evento 6. Os extratos de registros funcionais dos acusados foram juntados no evento 9. As certidões de antecedentes criminais (CACs) expedidas pela comarca de Contagem – MG estão no evento 16, a expedida pela comarca de Diamantina, no evento 20. As folhas de antecedentes criminais (FACs) expedidas pela Polícia Civil de Minas Gerais foram lançadas no evento 20. A resposta à acusação pela defesa técnica do acusado Cb PM Diogo está no evento 23, enquanto a defesa prévia do acusado Thiago veio aos autos no evento 24. No evento 49, foram ouvidas as testemunhas da acusação, 2º Ten PM Weliton Tavares do Porto e 1º Sgt PM Marcos Rogério Machado Pires, conforme mídia gravada. As testemunhas Patrícia Barbosa de Souza e Adelvino Souza Matos não compareceram. Na audiência do evento 68, o juiz militar Cap PM Reinaldo Augusto de Almeida prestou o compromisso legal, na forma do art. 400 do Código de Processo Penal Militar (CPPM); foram inquiridas as testemunhas da acusação, Adelvino Souza Matos, ouvido presencialmente, e Patrícia Barbosa de Souza, ouvida por intermédio de videochamada com efetiva confirmação de sua identidade, conforme mídia gravada; ambas as defesas técnicas foram intimadas para os fins do art. 417, § 2º, do CPPM. No evento 104, foram interrogados os réus, tendo sido as partes questionadas acerca dos arts. 427 e 428 do CPPM. O Ministério Público requereu a juntada de todos os Boletins de Ocorrência Simplificados (BOS) registrados com a natureza W004 (nada constatado) relativos aos anos de 2023 e 2024 envolvendo os réus e a juntada do relatório final da Comissão do Processo Administrativo Disciplinar (CPAD) referente aos fatos, caso exista. As defesas técnicas pleitearam a abertura de prazo, o que foi deferido pelo juízo do feito. No evento 105, foi certificada uma falha técnica que impediu a gravação e a localização do depoimento prestado pela testemunha de defesa, Cb PM Nicoli Tomé Leal, que compareceu presencialmente na AJME. Visando prestigiar os princípios do contraditório e da ampla defesa, o juízo do feito julgou, de rigor, designar nova audiência para a nova oitiva, não havendo que se falar em reabertura de fases, diligência essa que se realizou nos termos do evento 139. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Na fase do art. 427 do CPPM, o Ministério Público reiterou o requerimento apresentado no evento 104, enquanto as defesas técnicas atestaram não terem requerimentos a apresentar, tudo conforme eventos 148, 149 e 150. No evento 161, juntaram-se as CACs expedidas por esta Justiça especializada relativas a ambos os acusados. As CACs expedidas pelas comarcas de Ribeirão das Neves – MG (Cb PM Diogo) e de Contagem – MG (Cb PM Thiago) estão nos eventos 173 e 175, respectivamente. Na audiência do evento 242, em seguida ao compromisso legal prestado pela 1° Ten PM Raquel Fernandes de Castro Guimarães, na forma do art. 400 do CPPM, o representante do Ministério Público pleiteou o parcial provimento da denúncia, para condenar: (I) o réu Cb PM Thiago Avolline Sales Nunes pelos crimes dos arts. 196 (descumprimento de missão) e 312 (falsidade ideológica), ambos do CPM; e (II) o réu Cb PM Diogo Duarte de Souza pelo crime do art. 196 (descumprimento de missão) do CPM. Quanto ao crime do art. 319 (prevaricação), pleiteou a absolvição de ambos, com fundamento no art. 439, "e", do CPPM. A defesa técnica do réu Cb PM Thiago Avolline Sales Nunes pleiteou a absolvição do réu, nos termos do art. 439, "b" e "a", do CPPM, com relação, respectivamente, aos crimes dos arts. 196, 319 e 312, todos do CPM. A defesa técnica do réu Cb PM Diogo Duarte de Souza pleiteou a absolvição do réu, nos termos do art. 439, "a" e "e", do CPPM, com relação, respectivamente, aos crimes dos arts. 319 e 196, ambos do CPM. Réplica e tréplica pelo Ministério Público e defesas técnicas, conforme gravação em áudio e vídeo. O Conselho Permanente de Justiça (CPJ), por maioria de votos, julgou parcialmente procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público para: (I) Condenar o Cb PM Thiago Avolline Sales Nunes e o Cb PM Diogo Duarte de Souza pelo crime do art. 196 do CPM (descumprimento de missão). Ficaram vencidas as juízas militares, Ten PM Raquel Fernandes Guimarães Souza e Cap PM Lilian Aparecida Fernandes Dias, que os absolviam com fundamento no art. 439, "b", do CPPM; (II) Absolver o Cb PM Thiago Avolline Sales Nunes e o Cb PM Diogo Duarte de Souza do crime de prevaricação, previsto no art. 319 do CPM, com fundamento no art. 439, "e", do CPPM, vencida a juíza militar Cap PM Lilian, que os absolvia com fundamento na alínea "b"; (III) Absolver o Cb PM Thiago Avolline Sales Nunes, do crime descrito no art. 312 do CPM (falsidade ideológica), com fundamento no art. 439, "e", do CPPM. Vencidos o meritíssimo juiz de direito presidente Joao Pedro Hoffert Monteiro de Lima e o juiz militar, Maj PM Anderson Guilherme da Silva, que o condenavam, bem como a juíza militar Cap PM Lilian, que o absolvia com fundamento na alínea "b" do mesmo artigo. Tomando por base o voto médio, a pena total imposta ao Cb PM Thiago Avolline Sales Nunes somou 9 (nove) meses de detenção e ao Cb PM Diogo Duarte de Souza 6 (seis) meses de detenção, a serem cumpridas em regime aberto, com direito à suspensão condicional da pena. As partes dispensaram a audiência para leitura da sentença. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 O Ministério Público, no evento 256, apelou contra a sentença que absolveu o Cb PM Thiago Avolline do crime previsto no art. 312 do CPM. A defesa técnica do Cb PM Thiago Avolline apelou contra a sentença, que o condenou pelo delito previsto no art. 196 do CPM, pleiteando sua absolvição com fundamento no art. 439, “b”, do CPPM. A defesa técnica do Cb PM Diogo Duarte apelou contra a sentença, que o condenou pelo crime previsto no art. 196 do CPM, pleiteando sua absolvição com fundamento no art. 439, “e”, do CPPM. Os recursos de apelo foram devida e tempestivamente contrarrazoados. Razões de apelação do acusado Thiago Avolline Sales Nunes A defesa técnica do réu Cb PM Avolline, insatisfeito com sua condenação pelo crime do art. 196 (descumprimento de missão) do CPM, de igual modo não levantou questão preliminar e, no mérito, alegou inexistência de missão em sentido técnico, por se tratar de uma atividade de rotina; a ausência de atribuição específica, individualizada e extraordinária, uma vez que teve permissão para realização de lanche; e, ainda, a lacuna verificada nos registros de GPS (20h15–21h15), o que impossibilita presumir o dolo. Disse, por fim, que a prova insuficiente conduz à atipicidade formal. Reportou-se à acusação que pesa sobre o acusado, que teria, de acordo com o Ministério Público, deixado de cumprir a missão prevista no cartão-programa, consistente na permanência em ponto-base na Avenida Cidade de Minas, entre as 21h30 e as 21h45, no dia 12 de abril de 2024, que seria localizado nas proximidades da viatura e, ao ser indagado, afirmou estar empenhado em ocorrência de violência doméstica (chamada n. 2024-33047377-4 – CAD – 19h59/20h26), na Rua Francisco Passos, 670, cuja solicitante teria dispensado providências. Assentou que o atendimento à ocorrência é fato incontroverso e que a única questão que remanesce diz respeito ao horário em que os militares pegaram a refeição e a realizaram, circunstância que demanda a especial atenção desta augusta Câmara, à luz dos depoimentos das testemunhas 2º Ten PM Weliton Tavares do Porto, 2º Sgt PM Marcos Vinícius dos Santos Freitas e Cb PM Nicoli Tomé Leal. Disse que a testemunha do processo, 2º Sgt PM Marcos Vinícius dos Santos Freitas (depoimento no evento 104, áudio vídeo2), confirmou o fato de o apelado ter-se utilizado da Base de Segurança Comunitária (BSC), para se alimentar, conforme previsão regular. Revelou, como fato indiscutível, o encerramento da ocorrência às 20h26 (chamada n. 2024-33047377-4 – CAD), e o período registrado na base pelo relatório, das 21h16 às 21h57, pois tais dados demonstram que o período do lanche na base é de aproximadamente 40 minutos, e não mais de uma hora conforme exposto na r. sentença. Alegou que a mesma sentença que reputou como irrelevante a realização do lanche, por entender inverídica eventual demora no retorno ao ponto designado, atribuindo tal lapso à suposta lentidão no preparo do alimento, é a mesma que reconheceu que tal premissa não se sustenta, pois, segundo os TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 dados extraídos do GPS, a guarnição esteve no estabelecimento “Empório Beer” entre as 19h21 e as 19h51, deslocando-se ao local dos fatos entre as 19h54 e as 20h12. Salientou que, independentemente de ter havido ou não demora, é incontroverso que houve um período de espera, pois os militares permaneceram aproximadamente 30 minutos no estabelecimento, conforme demonstrado pelos dados do referido GPS. Todavia, este é justamente o ponto nodal: há dúvida razoável quanto à dinâmica dos fatos — se os militares retornaram ao estabelecimento ou se dele se retiraram para atender à ocorrência, uma vez que, em um atendimento recorde equivalente ao intervalo inferior a três minutos, a prova documental claramente demonstra que já se encontravam no local da chamada. Afirmou que o conjunto probatório milita decisivamente em favor da dúvida razoável, incompatível com qualquer decreto condenatório, sobretudo porque a própria fundamentação da sentença se apoia em hipóteses acerca do paradeiro dos militares no intervalo entre as 20h15 e as 21h15, período em que não há registros. Pontuou que a dúvida razoável, portanto, reside precisamente na lacuna temporal em que o GPS não fornece informações sobre a localização das viaturas. Não se pode, por mera escolha ou presunção, partir da premissa de que os militares não estavam em cumprimento do cartão-programa, por três razões fundamentais: (I) o GPS não registra tal informação; (II) o Direito Penal não se funda em conjecturas ou probabilidades, mas na certeza sobre a conduta; e (III) sem prova plena da culpabilidade, o juiz criminal não pode proferir condenação. No que diz respeito à dosimetria, afirmou que, na terceira fase (art. 76 do CPM), o aumento de metade aplicado à pena do acusado Cb PM Thiago Avolline Sales Nunes mostra-se juridicamente correto, haja vista o exercício de função de comando, nos termos do art. 196, § 2º, do CPM, resultando na fixação da reprimenda em 9 (nove) meses de detenção. Todavia, o CPJ deixou de observar, na segunda fase, elemento probatório inequívoco apto a atenuar a pena, qual seja, o mérito decorrente do comportamento anterior do apelante, previsto no art. 72, II, do CPM. Disse que a folha de antecedentes criminais acostada aos autos (evento 197 - CERTANTCRIM1, Página 1) comprova ausência absoluta de registros, evidenciando não apenas a sua primariedade, mas também bons antecedentes e, por conseguinte, conduta pretérita favorável, tratando-se de prova positiva que impõe o reconhecimento da atenuante legal, cuja inobservância compromete a regularidade da dosimetria. Com esses argumentos, requereu o integral provimento ao recurso, para reformar a sentença primeva e absolver o apelante do delito previsto no art. 196 do CPM, com fundamento no art. 439, “b”, do CPPM, pela atipicidade formal da conduta. Subsidiariamente, pediu a absolvição com base na alínea “e” do art. 439 do CPPM e, ainda, alternativamente, a aplicação da pena no seu mínimo legal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Razões de apelação do Cb PM Diogo Duarte de Souza Nas suas razões do evento 268, a defesa técnica do Cb PM Diogo Duarte de Souza arguiu a reforma da sentença que o condenou pelo crime do art. 196 do CPM, sob a alegação de não se ter configurado o delito de descumprimento de missão, seja pela inexistência de dolo na conduta do apelante, seja pela fragilidade das provas produzidas, em especial diante de dúvidas razoáveis quanto ao horário e circunstâncias de sua breve ausência do ponto-base, além de haver sérios questionamentos acerca do enquadramento jurídico do fato como “missão” nos termos exigidos pela doutrina penal militar. Ponderou que o conjunto probatório aponta para a aplicação do princípio do in dubio pro reo, impondo-se a absolvição do apelante. Disse que, para a configuração do crime de descumprimento de missão, exige-se, na forma da lei e da doutrina, a conduta dolosa do agente, ou seja, a vontade livre e consciente de deixar de cumprir a tarefa que lhe foi atribuída, sem justificativa. Falou que, no presente caso, não há evidências de que Diogo Duarte agiu com a específica intenção de descumprir ordem ou de abandonar tarefa alguma. Ao contrário, restou incontroverso que o apelante participou ativamente do atendimento de uma ocorrência policial legítima (violência doméstica) pouco antes do horário em questão – fato que ocupou a guarnição até aproximadamente as 20h26. Ficou também demonstrado que, após encerrar tal ocorrência, o apelante e seu colega comunicaram ao superior de turno, Coordenador de Policiamento da Unidade (CPU), a necessidade de realizar o procedimento conhecido como “QCL” (pausa para lanche/refeição), deslocando-se para tanto. Essa comunicação evidencia transparência e boa-fé por parte dos militares, afastando a hipótese de evasão deliberada do serviço. Lembrou que a fragilidade da fundamentação condenatória está na forma como o juízo a quo interpretou o intervalo entre as 19h21min e as 19h51min. A sentença parte da premissa de que, nesse período, os militares teriam se deslocado à Rua Cidade de Minas para “pegar a marmita”, construindo a partir daí uma narrativa de desvio de finalidade do serviço. Apontou como sendo um dos pilares da condenação do apelante a forma como o juízo a quo reconstruiu o intervalo compreendido entre o encerramento da ocorrência de violência doméstica (por volta das 20h26) e o momento em que a Corregedoria avista a guarnição na base, por volta das 21h45. A sentença não afirma, com base em prova, que a guarnição tenha ido à Rua Cidade de Minas pegar a marmita. Ao contrário, parte da narrativa dos próprios militares, confronta-a com um relatório de GPS manifestamente falho e, porque o sistema não registra de forma “explicita” esse deslocamento, conclui que a versão defensiva seria inverídica. A partir dessa suposta contradição, e não de prova positiva sobre o trajeto ou o local em que se encontravam, o juízo constrói o raciocínio de descumprimento de missão e afastamento indevido do serviço. Assentou que, em última análise, não se acolha a tese de atipicidade acima exposta, o fato é que as provas constantes dos autos não permitem, com a segurança exigida, a condenação do apelante. Recapitulando: não se questiona TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 que Diogo Duarte e seu colega não estavam no ponto-base exatamente às 21h30, conforme o planejamento. Com esses argumentos, requereu a reforma da sentença, para absolver o acusado do crime do art. 196 do CPM, com base no art. 439, alínea “e”, do CPPM, por não existirem provas suficientes para sustentar o decreto condenatório, diante das lacunas e incongruências probatórias apontadas (lacuna de registros de GPS, depoimentos favoráveis ao réu e ausência de demonstração de dolo específico). Em face de tais deficiências, impõe-se o reconhecimento de que não há certeza jurídica para a condenação, nos termos do princípio do in dubio pro reo. Razões de apelação do Ministério Público O ilustre promotor de justiça que atuou no processo, doutor Turíbio Barra de Andrade, irresignado com a absolvição do Cb PM Thiago Avolline do crime de falsidade ideológica, apelou da sentença, argumentando, para tanto, que a sentença absolutória reconheceu a existência do documento e sua autoria pelo réu, mas entendeu não haver dolo de falsificar, por considerar que a vítima, após alterar a versão dos fatos apresentada em sede inquisitorial, confirmou o teor do boletim em juízo e que teria havido apenas “má interpretação” da referência feita pela vítima a “várias ocorrências”, conclusão que diverge do conjunto probatório e da correta aplicação do art. 312 do CPM, impondo-se a reforma da decisão. Disse que a materialidade do delito restou demonstrada pelo Relatório de Eventos de Defesa Social (REDs) n. 2024016714775-001, confeccionado pelo próprio acusado após questionamento da equipe fiscalizadora da Corregedoria, e pelos relatórios de georreferenciamento e CAD, que comprovam o lapso temporal e a posterior elaboração do registro. Falou que a autoria também é incontroversa, pois o próprio apelado, em interrogatório, reconheceu ser o responsável pelo lançamento das informações no sistema, admitindo que o fez com base em sua “avaliação” de que não havia crime e que a vítima dispensara as providências. Pontuou que o militar não apenas deixou de registrar a ocorrência de agressão relatada, mas acrescentou informação sabidamente falsa (“a solicitante já possui registro contra seu marido”), além de classificar o evento como “nada constatado”, suprimindo elementos essenciais à tutela da vítima e à persecução penal. Assinalou a convergência entre os depoimentos da vítima Patrícia Barbosa de Souza e a testemunha da ocorrência Adelvino Souza Matos, e disse que a posterior modificado de suas declarações entre a fase inquisitorial e a judicial não é suficiente, isoladamente, para afastar eventual condenação. O Ministério Público não suscitou matéria preliminar e, no mérito, com estes argumentos, pugnou pela reforma da sentença, para julgar procedente a acusação, reformar o conteúdo decisório da sentença e condenar o Cb PM Thiago Avolline pelo crime previsto no art. 312 do CPM. Parecer do Ministério Público atuante no Segundo Grau de Jurisdição TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 No parecer do evento 7, o eminente Procurador de Justiça com atuação neste Tribunal, à época, doutor Carlos Augusto Gomes Braga, pugnou pela manutenção da sentença, na parte que condenou os acusados Thiago e Diogo pelo delito de descumprimento de missão, tendo em vista que ficou cabalmente evidenciado que, a despeito de possuírem ciência acerca do disposto no cartão-programa, os acusados, ignorando o dever legal de permanência na Avenida Cidade de Minas às 21h30, foram encontrados às 21h45 na BSC, assegurando a pausa para refeição em detrimento da prestação do serviço de segurança pública, o que ficou comprovado pelo Relatório de Serviço da Corregedoria. Sustentou que as considerações tecidas nos votos vencedores em relação ao delito do art. 196, aliadas à detalhada análise do conjunto probatório com a descrição da dinâmica dos fatos nas contrarrazões ministeriais, são mais do que suficientes para comprovar a peça exordial acusatória e formar com segurança a convicção no sentido condenatório, não havendo que se falar em atipicidade ou insuficiência de provas. Quanto ao pedido de reconhecimento da atenuante prevista no artigo 72, inciso II, do CPM formulado pelo acusado Thiago, disse que a pena-base foi fixada no mínimo legal previsto para o delito contido no artigo 196 do CPM, reprimenda esta que veio a sofrer o aumento de metade por força do § 2º do referido dispositivo, motivo pelo qual não há que se falar na aplicação da atenuante do comportamento meritório diante da impossibilidade de uma atenuante conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo os recursos interpostos pelo Ministério Público e pelas defesas técnicas do Cb PM Thiago Avolline Sales Nunes e do Cb PM Diogo Duarte de Souza, por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos que regem sua admissibilidade. Recursos interpostos pelas defesas do Cb Thiago Avolline Sales Nunes e do Cb PM Diogo Duarte de Souza Inicialmente, analiso, conjuntamente, as irresignações apresentadas pelas defesas técnicas do Cb PM Thiago Avolline Sales Nunes e do Cb PM Diogo Duarte de Souza, contra a decisão prolatada pelo colendo Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que, por maioria de 3 (três) votos a 2 (dois), os condenou nas penas de 9 (nove) e 6 (seis) meses de detenção, respectivamente, pela prática do crime de descumprimento de missão, descrito no art. 196 do Código Penal Militar (CPM). A defesa técnica do Cb PM Avolline, sem levantar questões preliminares, arguiu, no mérito: (I) a inexistência de missão em sentido técnico, por se tratar de uma atividade de rotina; (II) a ausência de atribuição específica, individualizada e extraordinária, uma vez que teve permissão para realização de lanche; e (III) a lacuna verificada nos registros do Sistema de Posicionamento TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Global (GPS) no horário entre as 20h15min e as 21h15min, o que impossibilita presumir o dolo. Disse, por fim, que a prova insuficiente conduz à atipicidade formal. Reportou-se à acusação em desfavor do acusado, que teria deixado de cumprir a missão prevista no cartão-programa, que previa sua permanência em um ponto-base na Avenida Cidade de Minas, entre as 21h30min e as 21h45min, no dia 12 de abril de 2024 e, ao ser indagado, afirmou estar empenhado em ocorrência de violência doméstica (chamada n. 2024-33047377-4–CAD, das 19h59min às 20h26min, na Rua Francisco Passos, 670, cuja solicitante teria dispensado providências dos militares. A defesa assentou que o atendimento à ocorrência é fato incontroverso e que a única questão remanescente diz respeito ao horário em que os militares pegaram a refeição e a realizaram, circunstância que demanda a especial atenção desta Câmara julgadora, à luz dos depoimentos das testemunhas 2º Ten PM Weliton Tavares do Porto, 2º Sgt PM Marcos Vinícius dos Santos Freitas e Cb PM Nicoli Tomé Leal. Informou que a testemunha do processo, 2º Sgt PM Marcos Vinícius dos Santos Freitas, inquirida no evento 104, áudio vídeo 2, confirmou que o apelado se utilizou da Base de Segurança Comunitária (BSC), para se alimentar, conforme previsão regular, sendo fato indiscutível o encerramento da ocorrência às 20h26min e o período registrado na base pelo relatório, das 21h16min às 21h57min, pois tais dados demonstram que o período do lanche na base é de aproximadamente 40 minutos, e não mais de uma hora conforme exposto na respeitável sentença. Alegou que a mesma sentença que reputou como irrelevante a realização do lanche, por entender inverídica eventual demora no retorno ao ponto designado, atribuindo tal lapso à suposta lentidão no preparo do alimento, é a mesma que reconheceu que tal premissa não se sustenta, pois, segundo os dados extraídos do GPS, a guarnição esteve no estabelecimento “Empório Beer” entre as 19h21min e as 19h51min, deslocando-se ao local dos fatos entre as 19h54min e as 20h12min. Afirmou que o conjunto probatório milita decisivamente em favor da dúvida razoável, incompatível com qualquer decreto condenatório, sobretudo porque a própria fundamentação da sentença se apoia em hipóteses acerca do paradeiro dos militares no intervalo entre as 20h15min e as 21h15min, período em que não há registros. Pontuou, por fim, que a dúvida razoável reside, precisamente, na lacuna temporal em que o GPS não fornece informações sobre a localização das viaturas, não se podendo, por mera escolha ou presunção, partir da premissa de que os militares não estavam em cumprimento do cartão-programa, por três razões fundamentais: (I) o GPS não registra tal informação; (II) o Direito Penal não se funda em conjecturas ou probabilidades, mas na certeza sobre a conduta; e (III) sem prova plena da culpabilidade, o juiz criminal não pode proferir condenação. Sobre a dosimetria, a defesa concordou, na terceira fase, com o aumento previsto no art. 76 c/c o art. 196, § 2º, do CPM, discordando, contudo, da inobservância, na segunda fase, da atenuante relacionada ao mérito pelo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 comportamento anterior do apelante, previsto no art. 72, II, do CPM, primário e sem antecedentes criminais. Com esses argumentos, requereu o integral provimento ao recurso, para reformar a sentença primeva e absolver o apelante do delito de descumprimento de missão, com fundamento no art. 439, “b”, do CPPM, pela atipicidade formal da conduta. Subsidiariamente, pediu sua absolvição com base na alínea “e” do art. 439 do CPPM e, ainda, alternativamente, a aplicação da pena no seu mínimo legal. Nas razões do evento 268, a defesa do Cb PM Diogo Duarte de Souza, por seu turno, arguiu a reforma da sentença que o condenou, sob a alegação de não se ter configurado o delito de descumprimento de missão, seja: (I) pela inexistência de dolo na conduta do apelante; (II) seja pela fragilidade das provas produzidas, em especial diante de dúvidas razoáveis quanto ao horário e circunstâncias de sua breve ausência do ponto-base; (III) seja pela existência de sérios questionamentos acerca do enquadramento jurídico do fato como “missão” nos termos exigidos pela doutrina penal militar. Ponderou que o conjunto probatório aponta para a aplicação do princípio do in dubio pro reo, impondo-se a absolvição do apelante, pois, para a configuração do crime de descumprimento de missão, exige-se, na forma da lei e da doutrina, a conduta dolosa do agente, ou seja, a vontade livre e consciente de deixar de cumprir a tarefa que lhe foi atribuída, sem justificativa. Falou que, no presente caso, não há evidências de que Diogo Duarte agiu com a específica intenção de descumprir ordem ou de abandonar tarefa alguma. Apontou como pilar da condenação do apelante a forma como o juízo a quo reconstruiu o intervalo compreendido entre o encerramento da ocorrência de violência doméstica (por volta das 20h26min) e o momento em que a Corregedoria avista a guarnição na base, por volta das 21h45min. A sentença não afirma, com base em prova, que a guarnição tenha ido à Rua Cidade de Minas pegar a marmita. Ao contrário, parte da narrativa dos próprios militares, confronta-a com um relatório de GPS manifestamente falho e, porque o sistema não registra de forma “explicita” esse deslocamento, conclui que a versão defensiva seria inverídica. A partir dessa suposta contradição, e não de prova positiva sobre o trajeto ou o local em que se encontravam, o juízo constrói o raciocínio de descumprimento de missão e afastamento indevido do serviço. Em última análise, disse que, na hipótese de se inacolher a tese de atipicidade acima exposta, as provas constantes dos autos não permitem, com a segurança exigida, a condenação do apelante e recapitulou: não se questiona que Diogo Duarte e seu colega não estavam no ponto-base exatamente às 21h30min, conforme o planejamento. Com esses argumentos, requereu a reforma da sentença, para absolver o acusado do crime de descumprimento de missão, com base no art. 439, alínea “e”, do CPPM, por não existirem provas suficientes para sustentar o decreto condenatório, diante das lacunas e incongruências probatórias apontadas (lacuna de registros de GPS, depoimentos favoráveis ao réu e ausência de demonstração de dolo específico). Arguiu ainda que, em face de tais deficiências, impõe-se o reconhecimento de que não há certeza jurídica para a condenação, nos termos do princípio do in dubio pro reo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Analisei detidamente os autos e com a máxima atenção as peças defensivas, para concluir, afastado de qualquer dúvida razoável, que a ambos os recursos manejados se deve negar provimento. Ambas as defesas alegaram, nas suas razões, que o cumprimento de um ponto-base previsto regularmente em um cartão-programa estabelecido para militares durante seus turnos de serviço não constitui missão específica em sentido técnico, por se tratar de uma atividade de rotina. A toda evidência, o argumento não pode prevalecer. Tal missão, ainda que exercida rotineiramente, retrata parte importante do conceito de operações do comandante da Unidade, e representa atividade essencial na ação preventiva da criminalidade, pela presença ostensiva dos militares, com suas viaturas, seu armamento e apetrechos característicos, que asseguram o caráter preventivo das ações policiais militares naquela área geográfica de atuação, que é, em última análise, a essência do policiamento militar. Em sendo assim, o cumprimento do cartão-programa representa, sim, missão técnica específica, cujo descumprimento, fora das premissas estabelecidas no próprio planejamento, constitui violação grave e acintosa às ordens emanadas do Comando da Unidade, com suficiência para corroer e afrontar a hierarquia e a disciplina, princípios inegociáveis e tão caros às estruturas das instituições militares. O cumprimento desses cartões-programas não tem por finalidade engessar os planejamentos nem neutralizar as ações de atendimento ao público, sendo certo que, nessas ocasiões, o afastamento dos pontos-base não se caracteriza como descumprimento de missão. Ocorre, contudo, que, no caso vertente, o atendimento à ocorrência de violência doméstica pelos acusados se deu em tempo muito anterior ao previsto para o cumprimento do cartão-programa e nem de longe poderia tê-lo obstado. É incontroverso nos autos que os acusados, durante o turno de serviço de motopatrulhamento que desempenhavam, teriam deixado de cumprir a missão que lhes tinha sido determinada no cartão-programa, para manterem-se no ponto-base da Avenida Cidade de Minas, no horário entre as 21h30min e as 21h45min do dia 12 de abril de 2024. Quando fiscalizados pela equipe da Corregedoria da Polícia Militar, os acusados não foram encontrados no local designado, sendo, mais tarde, às 21h45min, encontrados no endereço onde ficava estacionada a viatura da BSC, desembarcados e ao lado da viatura. Questionados pelo comandante da equipe sobre a razão de não estarem cumprindo o mencionado cartão-programa, os acusados alegaram, como motivo para o descumprimento, o empenho em uma ocorrência de violência doméstica, na Rua Francisco Passos, 670, conforme chamada n. 2024-33047377-4, na qual a solicitante teria dispensado providências. Para confirmar a versão apresentada, a equipe analisou o registro da chamada na Central de Atendimento e Despacho (CAD) da Polícia Militar, e constatou que a geração da ocorrência se deu às 19h29min, com seu encerramento às 20h26min, sem demonstração de que, no período compreendido entre as 20h30min e as 20h45min, os acusados estivessem impossibilitados de permanecer no ponto-base determinado. Assim, com o lapso TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 temporal de mais de uma hora decorrido entre o encerramento da ocorrência e o horário determinado para a missão específica, com a permanência dos militares no ponto-base, o atendimento à ocorrência não podia ter servido como motivo para o descumprimento da missão. Consultado pela equipe da Corregedoria, o 2º Ten PM Weliton Tavares do Porto, que, na oportunidade, exercia a função de Coordenador de Policiamento da Unidade (CPU) no 2º turno de policiamento – no horário das 13h30min às 22h00min –, informou que, em nenhum momento, os acusados tinham comunicado qualquer impedimento para o cumprimento do cartão-programa. Em face dessas divergências, a equipe fiscalizadora prosseguiu com as diligências e deslocou-se até o endereço da solicitante, senhora Patrícia Barboza Souza, que, naquele momento, se encontrava ausente, mas que foi localizada mais tarde, no horário das 23h29min, ocasião em que apresentou uma versão distinta daquela sustentada pelos acusados e que acabou consignada no Relatório de Eventos de Defesa Social (REDS) n. 2024016714775-001 relacionado ao fato. Nessa ocasião, a senhora Patrícia relatou perante a equipe da Corregedoria que foi agredida com o cabo de uma vassoura pelo próprio marido, o que resultou em um ferimento e sangramento na sua cabeça. Disse que os militares, argumentando que deveriam se deslocar para a Delegacia de Polícia Civil, onde demorariam horas para a solução, orientaram-na a proceder ao registro posteriormente, situação com a qual concordou, porque não tinha com quem deixar suas duas filhas ainda crianças. Essa mesma versão foi sustentada pela testemunha do processo, senhor Adelvino Souza Matos, vizinho, que, tendo sido chamado por uma das filhas da senhora Patrícia Barbosa, compareceu à casa dessa, chegando a conversar com o agressor e a aconselhá-lo, quando pôde, inclusive, testemunhar sobre a lesão e o sangramento. É certo que, tanto a vítima na ocorrência, senhora Patrícia, como a testemunha do processo, senhor Adelvino, mudaram substancialmente suas versões, nos depoimentos que prestaram em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e debaixo do compromisso de falarem somente a verdade. A mudança de versão, contudo, não se presta a desconstituir a acusação que pesa sobre os acusados, quanto ao crime de descumprimento de missão, descrito no art. 196 do CPM, e somente receberá tratamento mais à frente, quando for analisado o recurso do Ministério Público contra a absolvição do Cb PM Thiago Avolline do crime de falsidade ideológica. A justificativa dos apelantes para o descumprimento da missão, de que estavam empenhados em uma ocorrência de violência doméstica, conforme se extrai dos autos, é falaciosa e não tem o menor cabimento, bastando, para essa constatação, averiguar os registros operacionais quanto à referida ocorrência que, iniciada às 19h29min, foi encerrada às 20h56min, não havendo demonstração de que, no período compreendido entre as 20h30min e as 20h45min, os militares estivessem impossibilitados de cumprir o ponto-base determinado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório constante dos autos, o qual se mostra harmônico e suficiente para amparar a condenação. Quanto à alegada fragilidade dos dados extraídos do sistema de georreferenciamento (GPS), tampouco assiste razão às defesas. Eventuais lacunas pontuais no rastreamento não têm o condão de infirmar o robusto acervo probatório, formado por depoimentos testemunhais coerentes e elementos documentais convergentes. O direito penal, de fato, não se funda em conjecturas como apontaram as doutas defesas, mas, no caso concreto, a condenação não se lastreou em presunções, e sim em prova suficiente e segura da prática delitiva. Quanto ao elemento subjetivo, compreendo que o dolo se encontra caracterizado pela conduta consciente e voluntária dos acusados de descumprirem uma determinação regularmente expedida, não se exigindo finalidade especial diversa da própria vontade de não cumprir a ordem. A ausência deliberada do ponto-base, sem justificativa idônea, evidencia a intenção de se afastar do cumprimento da missão, sendo desnecessária a demonstração de propósito específico adicional. No que tange ao pleito subsidiário de redução da pena imposta ao Cb PM Thiago Avolline, igualmente não merece guarida. A reprimenda foi fixada, na primeira fase, com observância aos critérios legais, no mínimo legalmente previsto. Eventual atendimento ao pleito defensivo quanto à aplicação da atenuante implicaria a redução da pena abaixo do mínimo legal, o que afrontaria os termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme bem assentou o eminente procurador de Justiça, doutor Carlos Augusto Gomes Braga, no seu parecer do evento 7. Por fim, quanto ao pedido absolutório formulado pela defesa do Cb PM Diogo Duarte, com base na alínea “e” do art. 439 do CPPM, verifica-se que não subsiste dúvida razoável apta a justificar a aplicação do princípio do in dubio pro reo, uma vez que o conjunto probatório é firme e coeso no sentido da responsabilidade penal dos apelantes. Diante de tais considerações, a sentença recorrida deve ser mantida intacta, por seus próprios e jurídicos fundamentos, que se revelam suficientemente hígidos. Ante o exposto, nego provimento a ambos os recursos e mantendo integralmente a sentença condenatória de primeiro grau, que condenou o Cb PM Thiago Avolline Sales Nunes, à pena de 9 (nove) meses de detenção e o Cb PM Diogo Duarte de Souza, à pena de 6 (seis) meses de detenção, pela prática do crime de descumprimento de missão, descrito no art. 196 do CPM, a ser cumprida em regime aberto, com direito ao sursis penal. Passo à análise do recurso de apelação manejado pelo Ministério Público O ilustre promotor de justiça que atuou no processo, doutor Turíbio Barra de Andrade, irresignado com a absolvição do Cb PM Thiago Avolline do crime de falsidade ideológica, apelou da sentença argumentando, essencialmente, que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 a sentença absolutória reconheceu a existência do documento e sua autoria pelo réu, mas entendeu não haver dolo de falsificar, por considerar que a vítima, após alterar a versão dos fatos apresentada em sede inquisitorial, confirmou o teor do boletim em juízo e disse que teria havido apenas “má interpretação” da referência feita pela vítima a “várias ocorrências”, conclusão que diverge do conjunto probatório e da correta aplicação do art. 312 do CPM, impondo-se a reforma da decisão. Disse que a materialidade do delito restou demonstrada pelo REDs n. 2024016714775-001, confeccionado pelo próprio acusado após questionamento da equipe fiscalizadora da Corregedoria, e pelos relatórios de georreferenciamento e CAD, que comprovam o lapso temporal e a posterior elaboração do registro. Falou que a autoria também é incontroversa, pois o próprio apelado, em interrogatório, reconheceu ser o responsável pelo lançamento das informações no sistema, admitindo que o fez com base em sua “avaliação” de que não havia crime e que a vítima dispensara as providências. Pontuou que o militar não apenas deixou de registrar a ocorrência de agressão relatada, mas acrescentou informação sabidamente falsa (“a solicitante já possui registro contra seu marido”), além de classificar o evento como “nada constatado”, suprimindo elementos essenciais à tutela da vítima e à persecução penal. Assinalou a convergência entre os depoimentos da vítima Patrícia Barbosa de Souza e a testemunha da ocorrência Adelvino Souza Matos, e disse que a posterior modificação de suas declarações entre a fase inquisitorial e a judicial não é suficiente, isoladamente, para afastar eventual condenação. Com estes argumentos, pugnou pela reforma da sentença, condenando-se o Cb PM Thiago Avolline pelo crime de falsidade ideológica previsto no art. 312 do CPM. Depois de analisar com a devida atenção estes autos, compreendi que ao recurso do Ministério Público se deve dar total provimento. A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas nos autos, de forma harmônica e suficiente para amparar o édito condenatório. Com efeito, é incontroverso que o apelado Cb PM Thiago Avolline, signatário do REDS n. 2024016714775-001, deixou de retratar, com exatidão, o atendimento à ocorrência de violência doméstica em apreço, naquele turno de serviço do dia 12 de abril de 2024. Quanto ao elemento subjetivo, verifica-se que o dolo se encontra caracterizado pela conduta consciente e voluntária de omitir informações e inserir outras diversas das que deveriam constar, em um documento público, para prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Desse modo, ao classificar a natureza da ocorrência com “nada constatado”, diante de um quadro típico de flagrante delito, em que se faziam presentes na cena do crime a vítima, seu agressor, uma testemunha pelo menos, bem como provavelmente o instrumento usado para a ofensa física, além de ter atestado que “a solicitante já possui registro contra seu marido”, cometeu, sim, a conduta delitiva que lhe foi imputada na acusação do Ministério Público. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 Na apreciação cuidadosa que fiz dos votos majoritários prolatados pelos eminentes juízes militares, para decretarem a absolvição do apelado, verifiquei que o fundamento principal que sustentou a decisão foi a nova versão apresentada nos depoimentos prestados pela senhora Patrícia Barbosa Souza e pelo senhor Adelvino Souza Matos, quando inquiridos em juízo, debaixo do compromisso de dizerem somente a verdade, e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. É certo que a sentença no processo penal, para condenar ou para absolver, não pode se basear apenas nos elementos de provas produzidos na fase investigativa, em razão de seu caráter apenas informativo e, por isso mesmo, revestido de alguma precariedade. No processo penal, as provas somente podem ser assim consideradas, se confirmadas em juízo, sob o crivo do contraditório, da ampla defesa, mediante o devido processo legal. Se testemunhal a prova, exige-se, inclusive, que seja confirmada sob o compromisso da testemunha com a verdade. Mas, seja como for, o julgador de qualquer instância não está obrigado a acatar novas versões apresentadas em juízo, com a intenção de desconstituírem a fase investigativa, seja pela vítima, seja pela testemunha ou por qualquer pessoa, se essa nova versão se mostrar divorciada de outras provas dos autos, igualmente confirmadas em juízo e mediante as mesmas condições já delineadas anteriormente, quais sejam, sob o crivo do contraditório, da ampla defesa, mediante devido processo legal e debaixo do compromisso com a verdade, se prova testemunhal. Assim o foi a prova dos autos, representada pelo depoimento do 1º Sgt PM Marcos Rogério Machado Pires, nos termos de alguns de seus parágrafos, que foram transcritos no voto vencido prolatado pelo meritíssimo juiz de direito presidente do CPJ e que estou pedindo as devidas e respeitosas vênias para sua transcrição a seguir, dada sua completude e assertividade, para integrar a presente decisão: [...] VOTO DIVERGENTE JUIZ DE DIREITO JOÃO PEDRO HOFFERT Atento ao princípio da eficiência (art. 37 da Constituição Federal), este magistrado abordará tão somente as suas divergências em relação à sentença acima proferida, notadamente acerca do crime de falsidade ideológica. Antes de se adentrar aos fatos que dizem respeito ao suposto cometimento do crime de falsidade ideológica, necessário ressaltar, inicialmente, que a mera existência de retratação da vítima ou de testemunha não conduz, por si só, à absolvição automática dos acusados. O ordenamento jurídico não confere caráter absoluto às retratações, sendo necessário que o juízo de valor sobre sua credibilidade decorra da análise global do conjunto probatório, à luz do contraditório e da ampla defesa. Assim, o fato de a vítima, Patrícia Barbosa de Souza (Evento 68, ÁUDIO/VÍDEO4), e o vizinho, Adelvino Souza Matos (Evento 68, ÁUDIO/VÍDEO3), terem alterado suas declarações entre a fase inquisitorial e a fase judicial não é suficiente, isoladamente, para infirmar a condenação em relação a qualquer dos delitos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 De igual modo, não se pode, em contrapartida, presumir a veracidade da narrativa inicial apenas pelo fato de a vítima ter alegado, nas investigações, ter sido vítima de violência doméstica praticada por seu marido. A convicção judicial deve resultar da análise harmônica e contextual das provas, e não de automatismos decorrentes de versões isoladas ou contraditórias. Nesse cenário, o depoimento do 3º Sgt PM Rogério (Evento 49, ÁUDIO/VÍDEO4), colhido em juízo sob o crivo do contraditório e do compromisso legal de dizer a verdade, mostra-se especialmente elucidativo. O referido militar afirmou que entrou em contato telefônico com a vítima, a qual informou já estar em sua residência, relatando que fora orientada pelos policiais que atenderam a ocorrência a dirigir-se à Delegacia de Mulheres, pois o registro da ocorrência levaria muito tempo: Ela falou: “ah, eu dispensei, porque quando eles chegaram lá, eles falaram que ia ter que ir para a delegacia, que ia demorar muito tempo. E como eu estava com os meninos e não tinha com quem deixar, aí eles falaram que era melhor que eu poderia registrar depois, posteriormente, na delegacia de mulheres, aí eu achei melhor registrar posteriormente.” Acrescentou, ainda, que a vítima mencionou que o marido, apontado como agressor, permanecia no local dos fatos, e que os policiais teriam afirmado não registrar o fato naquele momento: [...] aí uma hora ela falou um negócio do marido dela. Eu falei: “mas peraí, o seu marido estava lá na hora?” Ela falou: “Estava, inclusive, eles até pegaram os dados dele” Eu falei “Mas eles tiveram contato com ele? Viram ele?” Ela falou: “Viram”. Eu falei: “E a senhora falou que ele tinha te agredido na cabeça, que tinha até sangrado?” Ela falou: “Falei”. Tal depoimento, prestado de forma coerente e isenta, corrobora integralmente a primeira versão da vítima apresentada ainda na fase investigatória, conferindo-lhe maior grau de credibilidade, justamente por se tratar de testemunho produzido em juízo e submetido às garantias do contraditório. Assim, diante dessa prova judicial e coerente, deve-se reconhecer que a versão inicial prestada pela vítima é a que melhor se coaduna com a realidade dos fatos. Dessa forma, quando o réu Cb PM Thiago Avolline insere no registro policial a expressão “Nada Constatado”, omite propositalmente um fato juridicamente relevante, sendo a ocorrência de possível situação de violência doméstica em que a vítima havia relatado o comportamento agressivo do marido. Tal omissão, dolosa e consciente, falseia a natureza da ocorrência e compromete a fidedignidade do documento público, configurando a supressão indevida de declaração que deveria constar do registro, em afronta ao dever funcional de veracidade e completude das informações oficiais. Dessa forma, deve o réu Cb Thiago Avolline ser condenado pelo crime de falsidade ideológica, nos termos da fundamentação. Na dosimetria do crime de falsidade ideológica, na 1a fase, deve-se fixar a pena no mínimo legal por ausência de outros elementos, isto é, em 1 (um) ano, nos termos do art. 58 do Código Penal Militar; na 2a fase, não há agravantes ou atenuantes, pelo que a pena deve ser mantida tal como fixada na fase anterior; na 3a fase, tampouco há causas de aumento e diminuição da pena, com a necessária fixação da pena definitiva em 1 (um) ano de reclusão. Realizando o concurso de crimes, entre a falsidade ideológica e o descumprimento de missão, deve-se aplicar a regra do art. 79 do Código Penal Militar, uma vez que o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 praticou dois crimes, com necessário somatório (cúmulo material). Contudo, por se tratar de penas de natureza distintas (reclusão e detenção), não é possível somá-las, pelo que primeiro o réu deve cumprir a pena de reclusão para então cumprir a pena de detenção, conforme art. 681 do Código de Processo Penal. Fixa-se, portanto, e em definitivo, a pena em 1 (um) ano de reclusão e 9 (nove) meses de detenção para o réu Cb Thiago Avolline. Não há alterações no regime de início de pena, mantendo-se o aberto. Quanto à condição de número de horas do sursis penal, este deve ser fixado em 630 (seiscentos e trinta) horas, mantendo-se as demais condições. [...] Senhor Presidente, eminente desembargador Fernando Armando! A prova retratada no voto transcrito, representada pelo depoimento prestado pelo 1º Sgt PM Rogério Machado, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a toda evidência autoriza concluir que as versões verdadeiras sobre os fatos são aquelas que foram apresentadas, ainda na fase investigativa, pela vítima senhora Patrícia Barbosa Souza e pela testemunha do processo, senhor Adelvino Souza Matos. A segunda versão apresentada em juízo, portanto, não corresponde à verdade dos fatos em julgamento e não pode, sob nenhum pretexto, ser admitida para desconstituir a acusação do Ministério Público. Com alguma trivialidade, diga-se de passagem, sem que saibamos as exatas razões para tal, têm comparecido perante o Poder Judiciário pessoas que, mesmo compromissadas na forma da lei, se conferem o direito de alterar a versão sobre os fatos, com um real e verdadeiro pretexto de enganar, o que não pode ser admitido, sob pena de se desvirtuarem as decisões destinadas à prestação jurisdicional. O voto vencido, consignado pelo meritíssimo juiz de direito substituto em colaboração da 3ª AJME, na minha apreciação, é o que confere a melhor e mais acertada interpretação dos autos e o que possibilita a melhor prestação jurisdicional no âmbito desta ação penal militar. Com estas reflexões, pedindo as mais devidas e respeitosas vênias aos prolatores dos votos reformados, bem como àqueles que eventualmente os acompanharem, estou me aliando ao voto vencido e, com ele, reformar a sentença absolutória de primeiro grau, para condenar o apelado, Cb PM Thiago Avolline Sales Nunes, pelo crime de falsidade ideológica, descrito no art. 312 do CPM. Com estes fundamentos, julgo procedente o recurso de apelação aviado pelo Ministério Público e reformo a sentença de primeiro grau, para condenar o Cb PM Thiago Avolline Sales Nunes, pelo crime de falsidade ideológica, especificado no art. 312 do CPM, à pena de 1 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, por força do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal comum, com direito à suspenção condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante as condições fixadas na sentença primeva. Conclusão: Ante todo o exposto, nego provimento a ambos os recursos e mantenho integralmente a sentença condenatória de primeiro grau, que condenou o Cb PM TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 Thiago Avolline Sales Nunes à pena de 9 (nove) meses de detenção e o Cb PM Diogo Duarte de Souza à pena de 6 (seis) meses de detenção, pela prática do crime de descumprimento de missão, descrito no art. 196 do CPM, a ser cumprida em regime aberto, com direito ao sursis penal. Com estes fundamentos, julgo procedente o recurso de apelação aviado pelo Ministério Público e reformo a sentença de primeiro grau, para condenar o Cb PM Thiago Avolline Sales Nunes, pelo crime de falsidade ideológica, especificado no art. 312 do CPM, à pena de 1 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, por força do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal comum, com direito à suspenção condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante as condições fixadas na sentença primeva. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 9 de abril de 2026. Desembargador James Ferreira Santos Relator